Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008352-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. - CNPJ: 19.112.842/0001-63 (APELANTE), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. - CNPJ: 19.112.842/0005-97 (APELANTE), INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.112.842/0004-06 (APELANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. ICMS DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI ESTADUAL EDITADA APÓS A EC N. 87/2015. SUPERVENIÊNCIA DA LC N. 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. DISPONIBILIZAÇÃO FORMAL. ADICIONAL AO FECP. LEGITIMIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelas empresas Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda. e Outras contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança preventivo, no qual se buscava o afastamento da exigibilidade do ICMS DIFAL e do adicional ao FECP, sob alegação de ausência de lei estadual válida e de ineficácia do Portal Nacional do DIFAL.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se está presente o interesse de agir das impetrantes, diante da suposta ausência de ameaça concreta;
(ii) verificar se o Mandado de Segurança é via adequada para impugnação da cobrança do DIFAL;

(iii) definir se a cobrança do ICMS DIFAL pelo Estado de Mato Grosso depende de edição de nova lei estadual após a LC n. 190/2022;

(iv) apurar se a exigibilidade do ICMS DIFAL está condicionada à completa funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL e se é válida a cobrança do adicional ao FECP.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, diante da demonstração de risco concreto de violação ao direito alegado pelas impetrantes.

4.

Também se afasta a alegação de inadequação da via eleita, visto que o mandado de segurança é meio idôneo para a tutela do direito líquido e certo questionado, com base em fatos determinados e prova pré-constituída.

5.

As leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 são válidas, e, conforme decidido pelo STF no Tema n. 1.093 e na ADI n. 5469, sua eficácia ficou condicionada à edição de lei complementar, satisfeita com a LC n. 190/2022.

6.

A LC n. 190/2022 entrou em vigor em 05/01/2022, sendo suficiente o cumprimento da anterioridade nonagesimal para a retomada da eficácia da Lei Estadual n. 10.337/2015, dispensando nova edição legislativa estadual.

7.

A disponibilização formal do Portal Nacional do DIFAL ocorreu em 30/12/2021, sendo suficiente para cumprimento do art. 24-A da LC n. 87/1996. A plena funcionalidade do sistema não constitui condição para a exigência do tributo, mas obrigação acessória de apoio.

8.

A alegação de falhas operacionais no Portal carece de prova pré-constituída robusta, sendo a ata notarial insuficiente para comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação tributária.

9.

A cobrança do adicional ao FECP é legítima, em vista do reconhecimento da legalidade da cobrança do ICMS DIFAL.

10.

O pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base em mera intenção de depósitos judiciais, não merece acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A presença de risco concreto de lesão a direito justifica o interesse de agir no mandado de segurança preventivo.
2. O mandado de segurança é meio adequado para controle de legalidade de exigência tributária baseada em norma anterior à LC n. 190/2022.

3. A validade da lei estadual que institui o ICMS DIFAL independe de nova edição legislativa após a LC n. 190/2022, desde que editada após a EC n. 87/2015 e respeitada a anterioridade nonagesimal.

4. A exigência do ICMS DIFAL não está condicionada à completa funcionalidade do Portal Nacional previsto no art. 24-A, da LC n. 87/1996, bastando sua disponibilização formal.

5. A cobrança do adicional ao FECP é legítima quando válida a exigência do ICMS-DIFAL.

6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe depósito integral e não decorre automaticamente do ajuizamento da ação.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC n. 87/1996, art. 24-A; LC n. 190/2022, arts. 3º e 24-A; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADI n. 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF; TJMT, Ap Cív n.
1005610-20.2023.8.11.0041
, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.11.2025; TJMT, Ap Cív n.
1005679-52.2023.8.11.0041
, Rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira,
j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelas empresas Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda.,

Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. e Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança, por elas impetrado, mantendo a exigibilidade do ICMS DIFAL e do adicional ao FECP, incidentes sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (id. 341500381, págs. 01/13).

Sustentam as Recorrentes que o Juízo singular entendeu que a edição da Lei Complementar n. 190/2022 teria conferido plena eficácia às leis estaduais anteriores, afastando a necessidade de edição de nova lei estadual específica, bem como reconheceu a suficiência do Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ n. 235/2021, para fins de atendimento ao artigo 24-A, da Lei Complementar n. 87/1996.

Defendem que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar eficaz legislação estadual editada antes da Lei Complementar n. 190/2022, apesar da declaração de inconstitucionalidade das normas anteriores pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 e da ADI n. 5.469, o que impediria a cobrança do tributo sem a edição de nova lei estadual posterior, em observância ao fluxo constitucional de positivação da norma tributária.

Alegam que o Juízo sentenciante afastou indevidamente a tese relativa à inexistência de Portal do DIFAL em conformidade com os requisitos legais, uma vez que o sistema atualmente disponibilizado não permite a apuração centralizada do imposto nem a emissão unificada das guias de recolhimento para todas as unidades federativas, circunstância comprovada por ata notarial juntada aos autos.

Sustentam que, nos termos do § 4º do artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, as normas relativas ao ICMS DIFAL somente produzem efeitos após a efetiva disponibilização do portal em conformidade com a lei, o que não teria ocorrido, tornando ilegal a cobrança do tributo no período questionado.

Afirmam que a exigência do FECP pelo Recorrido é inconstitucional enquanto não houver cobrança do ICMS DIFAL válida e que a realização de depósito judicial do crédito tributário é direito subjetivo do contribuinte, devendo, por isso, ficar suspensa a sua exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado da ação mandamental e mantido do direito de continuar a depositar os valores devidos.

Requerem, ao final, a reforma da sentença, para que seja concedida a segurança, afastando-se a exigibilidade do ICMS DIFAL e do FECP até o cumprimento dos requisitos legais, com o consequente reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, levantando as preliminares de carência da ação, por ausência de interesse de agir, visto que não há comprovação da efetiva ameaça por parte da autoridade indigitada de coatora e de inadequação da via eleita, porque o
Writ
foi impetrado contra lei em tese e, no mérito, defende a inexistência de ilegalidade, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 341500394, págs. 01/19).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 344201395, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
as empresas Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda.,

Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. e Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. insurgem-se
contra a sentença que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança, por elas impetrado.

Denota-se dos autos que as pessoas jurídicas Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda.,
Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. e Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. impetraram o M
andado de Segurança Preventivo, em face de ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, buscando o reconhecimento do direito líquido e certo de não se submeterem à cobrança do ICMS DIFAL e do adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECP –,

nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, relativamente ao exercício de 2023, diante de alegadas inconstitucionalidades e ilegalidades na exigência tributária.

Sustentaram, na inicial, que exercem atividades de comércio atacadista e varejista em diversos ramos econômicos e que, no curso regular de suas operações, passaram a sofrer a exigência do recolhimento do DIFAL com fundamento na Lei Complementar n. 190/2022, na legislação estadual e em convênios do CONFAZ, circunstância que lhes teria imposto justo receio de autuações fiscais, retenção de mercadorias e aplicação de penalidades administrativas.

Afirmaram que a cobrança do ICMS DIFAL é indevida em razão da inexistência de lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022 que validamente institua a exação, argumentando que a legislação estadual utilizada como fundamento teria sido editada anteriormente à norma complementar federal, em afronta aos artigos 146 e 155, da Constituição da República Federativa do Brasil e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.093 e da ADI n. 5.469.

Defenderam a ilegalidade da exigência do DIFAL antes da efetiva implementação de portal nacional que atenda integralmente aos requisitos previstos no art. 24-A, da Lei Complementar n. 190/2022, especialmente no que se refere à inexistência de ferramenta de apuração centralizada e de emissão unificada das guias de recolhimento, o que impediria a produção de efeitos da disciplina normativa complementar.

Asseveraram, por fim, que a cobrança do adicional ao FECP também se mostra indevida enquanto não houver exigência válida do ICMS DIFAL, razão pela qual requerem a concessão da segurança para afastar a exigibilidade dos tributos questionados e impedir a prática de atos coercitivos pela autoridade fiscal estadual.

O Julgador singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada, indeferindo a liminar outrora requerida.

Por consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
” (Sic).

A empresas Impetrantes opuseram Embargos de Declaração (id. 341500382, págs. 01/09).

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios:

“
Dessa forma,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, por serem tempestivos, e, com fundamento na motivação acima exposta,
REJEITO-OS.
” (Sic).

Contra essas decisões,
as empresas Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda.,

Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. e Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. interpuseram
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo Recorrido.

Da Preliminar de Carência de Ação

O Apelado suscita a preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, visto que não há comprovação da efetiva ameaça por parte da autoridade indigitada de coatora.

É sabido que o interesse de agir, enquanto condição da ação, decorre da presença simultânea dos requisitos da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional, nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil.

A necessidade se caracteriza quando a atuação do Poder Judiciário se mostra indispensável à proteção do direito afirmado, ao passo que a adequação diz respeito à idoneidade do provimento jurisdicional postulado para alcançar a finalidade pretendida.

No âmbito do mandado de segurança, o interesse de agir revela-se presente sempre que demonstrada a existência de lesão ou de ameaça a direito líquido e certo, ainda que em caráter preventivo, conforme dispõem o artigo 5º, inciso LXIX, da CRFB, e o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

Nessa hipótese, exige-se a comprovação de situação concreta apta a justificar o manejo da ação constitucional, não se restringindo, contudo, à prática já consumada do ato reputado ilegal.

No caso em tela, verifico que as Impetrantes, ora Apelantes, descreveram situação fática concreta e atual, indicando circunstâncias que, em tese, revelam risco efetivo de violação ao direito que afirmam possuir, o que evidencia a necessidade da tutela jurisdicional para afastar eventual lesão ou prevenir sua consumação.

A controvérsia instaurada não se limita a discussão abstrata ou meramente normativa, mas decorre de contexto específico que afeta diretamente a esfera jurídica da parte impetrante.

Desse modo, presentes os pressupostos da necessidade e da adequação, resta configurado o interesse de agir e, portanto, não há falar em carência da ação, por ausência de interesse de agir.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Recorrido levanta a preliminar de inadequação da via eleita, alegando que a ação mandamental foi impetrada contra lei em tese.

De início, saliento que a adequação da via eleita, enquanto pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, relaciona-se à correspondência entre o provimento jurisdicional pretendido e o meio processual escolhido, devendo este revelar-se idôneo para a tutela do direito afirmado.

Tal exame, contudo, deve ser realizado à luz das alegações formuladas na petição inicial, e não do eventual juízo de procedência ou improcedência do pedido.

No que se refere ao mandado de segurança, o ordenamento jurídico estabelece que a ação é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõem o artigo 5º, inciso LXIX, da CRFB e o artigo 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Da análise do caderno processual, verifico que a pretensão deduzida na ação mandamental está fundada em fatos determinados e em controvérsia de natureza predominantemente jurídica, cuja apreciação prescinde, em tese, de dilação probatória, sendo possível o exame da alegada ilegalidade a partir dos elementos documentais apresentados.

A circunstância de a controvérsia demandar interpretação normativa ou análise jurídica mais aprofundada não descaracteriza, por si só, a adequação da via mandamental.

Ademais, é incontroversa que as alegações principais esposadas na inicial dizem respeito à cobrança do ICMS DIFAL, sem que exista lei estadual posterior à Lei n. 190/2022 e à ineficácia do Portal Nacional do DIFAL.

Dessarte, é certo que o mandado de segurança é via adequada ao fim, pretendido. Logo, impõe-se o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A controvérsia recursal cinge-se a verifica a possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS pelo Estado de Mato Grosso nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

As Apelantes sustentam duas teses centrais para afastar a exigência:
i)
a necessidade de edição de nova lei estadual, após o julgamento da ADI n. 5469 e,
ii)
a inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos legais.

O primeiro ponto a ser enfrentado refere-se à necessidade ou não de edição de nova lei estadual do Mato Grosso para instituir validamente a cobrança do DIFAL após o julgamento do Tema n. 1.093 e da ADI n. 5469, pelo Supremo Tribunal Federal.

A Emenda Constitucional n. 87/2015 modificou a sistemática de partilha do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Anteriormente, todo o ICMS era devido ao Estado de origem da mercadoria.

Com a referida Emenda, passou-se a exigir o diferencial de alíquota, com a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna sendo devida ao Estado de destino.

Em resposta à alteração constitucional, os Estados celebraram o Convênio CONFAZ n. 93/2015, que dispôs sobre as regras operacionais do DIFAL.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, editou a Lei Estadual n. 10.337/2015, instituindo a cobrança do diferencial de alíquota nas operações realizadas em seu território.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.093, da repercussão geral (RE n. 1.287.019/DF) e a ADI n. 5469, reconheceu a inconstitucionalidade formal do Convênio CONFAZ n. 93/2015, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de direito tributário mediante lei complementar.

A tese fixada foi clara:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

A questão crucial, entretanto, diz respeito ao destino das leis estaduais que haviam instituído o DIFAL com base na Emenda Constitucional n. 87/2015, antes da edição da lei complementar federal.

O Ministro Dias Toffoli, relator dos acórdãos, foi expresso ao tratar do tema.

No voto condutor, consignou que “são válidas as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”, mas que tais leis “não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.

O entendimento adotado seguiu a linha jurisprudencial firmada no julgamento do Tema n. 1.094 (RE 1.221.330/SP), que tratou do ICMS-importação.

Naquele precedente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n. 33/2001 e antes da Lei Complementar n. 114/2002 eram válidas, mas produziriam efeitos somente a partir da vigência da lei complementar.

Trata-se, portanto, de questão atinente à eficácia da norma, e não à sua validade.

A modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 5469 deixou claro esse aspecto.

A decisão estabeleceu que “a mesma solução” aplicável às cláusulas do Convênio seria aplicada “em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)”.

A ressalva feita pelo acórdão foi apenas quanto às ações judiciais em curso, que ficaram preservadas da modulação.

A leitura atenta da decisão evidencia que não houve declaração de nulidade ou invalidade das leis estaduais. O que se reconheceu foi a suspensão de sua eficácia até o advento da lei complementar federal.

Com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em 05 de janeiro de 2022, e o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal previsto no artigo 3º dessa lei, as leis estaduais preexistentes recuperaram sua plena eficácia.

A Lei Estadual n. 10.337/2015, do Mato Grosso, foi editada em 16 de novembro de 2015, portanto, após a Emenda Constitucional n. 87/2015 e antes da Lei Complementar n. 190/2022.

Dessarte, enquadra-se perfeitamente na hipótese descrita pelo Supremo Tribunal Federal: lei estadual válida, cuja eficácia estava suspensa até a edição de lei complementar federal, voltando a produzir efeitos após o advento desta e o cumprimento das anterioridades tributárias.

As apelantes defendem que a “declaração de validade das leis estaduais e do Distrito Federal, mencionada pelo Ministro Dias Toffoli, não tem efeito jurídico ou que, no máximo, se trata de argumento de mero
obter dictum
, porém, no meu entendimento, tal alegação não prospera, porque o voto condutor do Ministro foi inequívoco ao declarar a validade das leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015.

Corroborando o entendimento, perfilho um julgado deste Sodalício, sobre o tema, de minha relatoria:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINATÁRIO FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI ESTADUAL EDITADA APÓS A EC 87/2015. SUPERVENIÊNCIA DA LC 190/2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por empresa contribuinte contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança preventivo, no qual se buscava afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, sob o argumento da ausência de nova lei estadual após a edição da LC 190/2022 e da suposta inadequação funcional do Portal Nacional do DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso depende da edição de nova lei estadual posterior à LC 190/2022; (ii) estabelecer se a exigência do DIFAL poderia ser obstada em razão de alegada inoperância ou insuficiência do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 e a ADI 5469, reconheceu a validade das leis estaduais que instituíram o ICMS-DIFAL com base na EC 87/2015, condicionando apenas sua eficácia à edição de lei complementar federal.

4. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou a matéria, bastando, portanto, o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal para a retomada da eficácia das leis estaduais anteriores, conforme art. 3º da LC 190/2022 e art. 150, III, “c”, da CF/1988.

5. A Lei Estadual n. 10.337/2015, do Estado de Mato Grosso, foi editada após a EC 87/2015 e, com o advento da LC 190/2022, recuperou plena eficácia, não havendo necessidade de nova lei estadual para legitimar a cobrança do DIFAL.

6. A disponibilização do Portal Nacional do DIFAL, prevista no art. 24-A da LC 87/1996, não constitui condição suspensiva da exigibilidade do tributo, tratando-se de mecanismo de apoio ao cumprimento de obrigação acessória, e não de pressuposto para a constituição do crédito tributário.

7. Alegações genéricas de falhas no Portal e dificuldades operacionais não comprovadas por prova pré-constituída são insuficientes para ensejar a concessão de segurança em mandado de segurança, especialmente quando a própria parte admite que vem cumprindo regularmente as obrigações tributárias relativas ao DIFAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade da lei estadual que institui o ICMS-DIFAL não exige nova edição normativa após a LC 190/2022, desde que editada após a EC 87/2015, sendo suficiente o cumprimento da anterioridade nonagesimal.

2. A cobrança do ICMS-DIFAL não depende da completa operacionalidade do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996, bastando sua disponibilização formal.

3. A ausência de demonstração concreta de prejuízo inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à suspensão da exigência do tributo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, “c”; 155, § 2º, VII e VIII; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022, arts. 3º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

– STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021;

– STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021;

– STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023;

– TJMT, Ap Cív nº 1005679-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025, DJE 30.10.2025;

– TJMT, Rem Nec nº 1037858-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

(N.U 1005610-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).” (Negritei).

Ressalto, por oportuno que, o artigo 3º da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece que “esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea 'c' do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”.

A remissão exclusiva à anterioridade nonagesimal, sem menção à anterioridade anual, é suficientemente clara.

Ora, tratando-se de lei complementar que regulamenta competência tributária já existente e prevista na CRFB desde a Emenda n. 87/2015, e considerando que a lei estadual instituidora do tributo foi publicada em novembro de 2015, não há qualquer óbice ao início da cobrança após o decurso dos noventa dias da publicação da lei complementar.

Sendo assim, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico conduz a essa conclusão, eis que a Lei Estadual n. 10.337/2015 instituiu o tributo em observância à competência constitucional, a Lei Complementar n. 190/2022 estabeleceu as normas gerais exigidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, com a vigência desta última e o cumprimento da anterioridade nonagesimal, estavam preenchidos todos os requisitos constitucionais e legais para a cobrança do DIFAL.

A segunda tese das Apelantes se refere à suposta inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A, da Lei Complementar n. 87/1996, incluído pela Lei Complementar n. 190/2022.

Segundo as Recorrentes, a ferramenta disponibilizada não permitiria a apuração centralizada do imposto e a emissão unificada de guias de recolhimento, impedindo a cobrança do tributo até que tais funcionalidades estejam plenamente operacionais.

O artigo 24-A, da Lei Complementar n. 87/1996, estabelece que os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais.

O §2º do referido dispositivo determina que “o portal referido no
caput
deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do §2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação.”

Por sua vez, o §4º estabelece que “para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do §2º do art. 4º, a alínea 'b' do inciso V do
caput
do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o
caput
deste artigo.”

A tese das Apelantes, no sentido de que o referido Portal não atende a exigência legal, não prospera, já que o artigo 24-A foi inserido na Lei Complementar n. 87/1996 com a finalidade de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes que operam em múltiplas unidades federadas.

A exposição de motivos e os debates legislativos que precederam a aprovação da Lei Complementar n. 190/2022 deixam claro o propósito de reduzir custos de conformidade e simplificar procedimentos. Trata-se de norma de proteção ao contribuinte, não de condição para o exercício da competência tributária pelos Estados.

A leitura atenta do §4º do artigo 24-A revela que o que está condicionado à disponibilização do Portal é a produção de efeitos de dispositivos específicos: o inciso II do §2º do artigo 4º, a alínea "b" do inciso V do
caput
do artigo 11 e o inciso XVI do
caput
do artigo 12, todos da Lei Complementar n. 87/1996.

Esses dispositivos tratam, respectivamente, da definição do sujeito passivo nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, do local de ocorrência do fato gerador e do momento da ocorrência do fato gerador.

O legislador estabeleceu um prazo de adaptação tecnológica de três meses contados da disponibilização do Portal para que esses critérios específicos passassem a produzir efeitos.

Não condicionou, entretanto, a própria possibilidade de cobrança do DIFAL à existência de um Portal com todas as funcionalidades ideais.

O Convênio CONFAZ n. 235/2021, publicado em 29 de dezembro de 2021, instituiu o Portal Nacional do DIFAL, disponibilizado no endereço eletrônico difal.svrs.rs.gov.br. O Portal foi disponibilizado em 30 de dezembro de 2021, portanto, antes mesmo da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, ocorrida em 5 de janeiro de 2022.

Além disso, as Apelantes não negam a existência do Portal.

Suas insurgências, contudo, dirigem-se à funcionalidade da ferramenta, alegando que ela não permite a apuração mensal consolidada de todas as operações, obrigando o contribuinte a emitir guias individuais para cada nota fiscal.

Ocorre que a alegação de inadequação funcional do Portal exigiria a demonstração de prejuízo concreto e efetivo ao cumprimento das obrigações tributárias pelas Apelantes e, como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a comprovação de direito líquido e certo, o que demanda prova pré-constituída dos fatos alegados.

As Recorrentes não demonstraram, de forma concreta, que estejam impedidas de cumprir suas obrigações tributárias em razão de falhas no Portal.

A ata notarial, apontando dificuldades operacionais, no meu entendimento, é insuficiente para caracterizar ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade impetrada, ora Recorrida.

À propósito, nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PORTAL NACIONAL. VALIDADE DE LEI ESTADUAL ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contribuinte contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança destinado a afastar a cobrança do DIFAL-ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em saber: (i) se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) se a Lei Estadual nº 10.337/2015 permaneceu válida após a edição da LC 190/2022; (iii) se a cobrança do DIFAL depende da plena operacionalidade do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto a matéria devolvida ao Tribunal permite exame integral da controvérsia, aplicando-se a teoria da causa madura.

4. O STF, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou entendimento de que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou a repartição do produto arrecadado, de modo que as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 são válidas e produzem efeitos desde a vigência da lei complementar.

5. Não há necessidade de nova lei estadual, pois a Lei nº 10.337/2015 foi convalidada pela LC 190/2022, com regulamentação pelo Decreto Estadual nº 649/2023.

6.
A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996 (com redação dada pela LC nº 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento: 1. “A LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou a repartição do ICMS-DIFAL, convalidando a legislação estadual anterior"; 2. “
A cobrança do ICMS-DIFAL não depende da completa operacionalidade do Portal Nacional, bastando a disponibilização de meios para o cumprimento da obrigação tributária
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, b e c; 155, II; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli.

(N.U 1005679-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025).” (Negritei).

É relevante observar, ainda, que as próprias Apelantes admitem, na petição inicial e nas razões recursais, que o Portal existe, mas apresenta problemas.

Vê-se, portanto que, embora as Apelantes considerem o sistema imperfeito, ele não inviabiliza o cumprimento das obrigações tributárias.

Nesse aspecto, a ferramenta de apuração disponibilizada pelo Portal não interfere no nascimento da obrigação tributária, que decorre da ocorrência do fato gerador nos termos da lei, de modo que eventual inconsistência no funcionamento da plataforma não inviabiliza a exigibilidade do tributo, cabendo ao contribuinte, se for o caso, buscar a via administrativa para questionar eventuais falhas ou, havendo prejuízo concreto devidamente comprovado, a via judicial adequada.

Portanto, todos os requisitos legais e constitucionais para a cobrança do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso encontram-se preenchidos, notadamente, a existência do Portal Nacional do DIFAL, ainda que com funcionalidades que as Apelantes considerem imperfeitas, não impede a exigibilidade do tributo.

Assim, a Lei Estadual n. 10.337/2015, do Mato Grosso, que instituiu a cobrança do DIFAL, é válida e plenamente eficaz após a edição da Lei Complementar n. 190/2022 e o cumprimento das anterioridades tributárias, de sorte que não há necessidade de edição de nova lei estadual, conforme entendimento expresso do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.093, da repercussão geral.

Com relação ao pedido de
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a manutenção do direito de efetuar o depósito judicial do valor do imposto até o trânsito em julgado da ação, como forma de afastar atos de cobrança e constrição por parte do Fisco estadual, tenho não merecer acolhimento.

Nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui hipótese taxativa, somente se operando nas situações expressamente previstas em lei, dentre as quais se insere o depósito do montante integral.

Entrementes, o referido efeito suspensivo não decorre automaticamente da mera discussão judicial do tributo, tampouco da simples intenção de realizar depósitos judiciais ao longo da demanda.

No caso em tela, observo que a sentença denegatória da segurança manteve hígida a exigibilidade do crédito tributário, afastando, de forma fundamentada, a tese de ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança. Nessas circunstâncias, inexiste suporte jurídico para a pretendida suspensão da exigibilidade, sobretudo quando ausente decisão judicial que reconheça, ainda que provisoriamente, a plausibilidade do direito invocado.

Ademais, o direito ao depósito judicial, embora assegurado ao contribuinte como faculdade, não se confunde com direito subjetivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o próprio mérito da impetração foi rejeitado.

O depósito, por si só, não tem o condão de infirmar a conclusão judicial quanto à validade da exação, nem de impor à Fazenda Pública a paralisação dos atos de cobrança quando inexistente amparo judicial específico nesse sentido.

Ressalto que admitir a suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação, nas hipóteses em que a segurança foi denegada, equivaleria a esvaziar os efeitos da decisão judicial de mérito.

Nessa quadra, ausente fundamento legal ou judicial apto a amparar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a pretensão de manutenção compulsória do direito de depositar o imposto até o trânsito em julgado como sucedâneo daquela suspensão, impõe-se a manutenção da sentença nesse particular.

Por fim, anoto que a tese de inconstitucionalidade do FECP não comporta procedência, porque,
conforme já reconhecido no exame do mérito principal da controvérsia, a cobrança do ICMS-DIFAL mostra-se válida, porquanto amparada em legislação complementar nacional e em legislação estadual compatível com o modelo constitucional tributário.

Firmada a legitimidade da exação principal, resta afastado o pressuposto lógico-jurídico sobre o qual se sustenta a alegação de inconstitucionalidade do adicional.

Nesse contexto, inexistindo vício de inconstitucionalidade na cobrança do ICMS-DIFAL, não subsiste fundamento para afastar o adicional do FECP, uma vez que a sua incidência decorre diretamente da mesma materialidade tributária.

A eventual invalidação do adicional somente se justificaria se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação principal, o que não se verifica na hipótese.

Desse modo, a sentença que denegou a segurança não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de carência de ação, por ausência de interesse de agir e de inadequação da via eleita, suscitas pelo Recorrido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação, interposto pelas empresas
Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda.,

Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. e Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda.
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026